Tribunal: TJDFT
Processo: 0007632-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007632-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do despacho de ID: 34537184, o qual consignou que a execução somente terá prosseguimento, para fins de expedição de ordens de pagamento, com trânsito em julgado dos embargos do devedor, diga o SINDIRETA quanto à manifestação do DF de ID: 35664461, que impugna os cálculos que deram origem ao PCT n. 0007632-67.2007.8.07.0000, já expedido este em favor de ROSANA GUEDES BEZERRA DA SILVA E OUTRO. Brasília, 6 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador